Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603234-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
23/10/2023
Número: 0603234-19.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DIOFANO FELIX DA SILVA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIOFANO FELIX DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
DIOFANO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745565
23/10/2023
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.697

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603234-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIOFANO FELIX DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: DIOFANO FELIX DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. LEI 9.504/97 E
R E S O L U Ç Ã O
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM FEFC. DEVOLUÇÃO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INDÍCIOS DE DESVIO
DE FINALDIADE. CIÊNCIA DA PRE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. As modalidades de pagamento,
previstas no artigo 38, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, visam garantir a
identificação do favorecido, atestando-
se, com isso, a higidez e a transparência
das contas.

1.1. O pagamento de despesas, realizado
com recurso do FEFC, para terceira
pessoa, em desobediência às regras de
pagamento, enseja irregularidade nas
contas, e o valor apurado deve ser
devolvido ao Tesouro Nacional, a teor do
artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n.
Num. 43745565 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

23.607/2019.

2. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não influem,
por si só, no resultado do julgamento da
prestação de contas. Ciência da PRE.

3. As irregularidades constatadas na
prestação de contas, que representam
85,8% da arrecadação total de
campanha, obstam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas Desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DIOFANO FELIX DA
SILVA , candidato a deputado federal, pelo partido PRTB, relativa às Eleições Gerais de
2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43133428) e das contas finais
(ID 43292360).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43443694), não houve impugnação (ID 43453895).

Foi apresentado pelo Setor Técnico parecer para diligências (ID 43583894), e
pelo prestador houve apresentação de contas retificadoras (ID 43600567).
Em seguida, foi expedido parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pela desaprovação das contas (ID 43626401), com as seguintes informações,
em síntese: a) não constam registros de recebimento de recursos de fonte vedada; b)
não constam registros de recebimento de recursos de origem não identificada; c) não
Num. 43745565 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

houve repasse financeiro e recursos oriundo do Fundo Partidário; d) foram identificadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC; e) todos os débitos
realizados na conta corrente destinada aos recursos do FEFC foram realizados com
cheque bancário cujo beneficiário foi uma única pessoa, cujo nome possui similaridade
com o do candidato; f) foi identificada a realização de despesa junto a fornecedores de
campanha que possuem relação de parentesco com o prestador, o que pode indicar
suspeita de desvio de finalidade; g) não constam informações a respeito de sobras de
campanha; h) não constam informações a respeito de dívidas de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43647714).

Intimado o prestador para se manifestar acerca do parecer técnico e
ministerial (ID 43667131), quedou-se inerte (ID 43674541).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de
campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a
legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por
parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

A respeito, eis a lição de JOSÉ JAIRO GOMES:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Num. 43745565 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

A movimentação de campanha do prestador, teve como receita total o valor
de R$ 3.542,38 (três mil e quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), nos
termos detalhado no item 3, do parecer técnico (id. 43613037):

Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43583832), foram apresentadas informações que não
comprometem a sua higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam registros de
recebimento de recursos de fonte vedada; b) não constam registros de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não houve repasse financeiro e recursos oriundo
do Fundo Partidário; d) não constam informações a respeito de sobras de campanha; e)
não constam informações a respeito de dívidas de campanha.

Em relação as inconsistências apontadas no Parecer Técnico Conclusivo,
passa-se à análise individualizada, conforme abaixo elencadas:

II.i. Do exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do
FEFC

Da análise do item 8.1, do parecer técnico apresentado (ID 43626401),
constata-se despesas pagas irregularmente com recurso oriundo do FEFC, em razão da
ausência de apresentação de documentos comprobatórios idôneos, como segue:

Num. 43745565 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

Observa-se que também ficou consignado, no parecer técnico supracitado,
que o prestador, através das contas retificadoras, juntou aos autos documentos relativos
as despesas arcadas com recursos do FEFC, como se constata dos documentos de ID
43600647, ID 43600648, ID 43600646 e ID 43600645.

Não obstante a apresentação de tais documentos, verifica-se, conforme
informação de item 9.1, do mesmo parecer técnico, que todos os débitos na conta
corrente destinada aos recursos do FEFC foram realizados com cheque bancário em
nome de um só beneficiário, a pessoa de Aris Antonio Feliz Silva.

Assim, o pagamento com cheque bancário em nome de terceiro viola as
Num. 43745565 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

regras trazidas pela Resolução TSE n. 23.607/2019, em especial ao artigo 38, que dispõe
sobre as formas específicas que podem ser realizados os gastos eleitorais, uma vez que
a formalidade é imprescindível para a higidez e transparência da movimentação financeira
de campanha, independentemente da apresentação de recibos de pagamentos de tais
despesas.

Nesse sentido, impende destacar o seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2020. CANDIDATA A VEREADORA. RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/2019. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE
COMPROVEM A REGULARIDADE DOS GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DESTINAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS PARA CONTA DIVERSA DE
CAMPANHA. [...] 1 - Nos termos do artigo 38 da Resolução TSE n.
23.607/2019, os gastos eleitorais de natureza financeira,
ressalvados os de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio
de cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique
o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão de
débito da conta bancária. Tais modalidades de pagamento visam a
garantir a identificação do favorecido, atestando-se, com isso, a
higidez e a transparência das contas. No caso dos autos, o
pagamento foi realizado em favor de pessoa estranha àquela
inserta na nota fiscal em questão, 2 - Nesse sentido, impõe-se a
devolução ao erário da quantia aplicada irregularmente, a teor do
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (TER-PI. RE n.
060045120. Rel. Des. Agliberto Gomes Machado. DJE
27/05/2021).

Instado a se manifestar sobre a inconsistência, afirmou o prestador:

Devido a falta de conhecimento da legislação eleitoral, o candidato
efetuou as devidas operações de compensação dos valores em
uma conta de terceiro, e este logo após quitando as obrigações de
campanha, comprovante dos gastos efetuados anexados na
prestação de contas final retificadora. (ID 43600656 – item 6)

A justificativa apresentada não é suficiente para afastar a irregularidade
constatada, pois, conforme prevê o artigo 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

Portanto, a falta de conhecimento da legislação eleitoral não afasta a
incidência de seus efeitos, especialmente em relação ao candidato a pretenso cargo do
Poder Legislativo.

Num. 43745565 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

Outrossim, todo valor irregularmente pago com recurso proveniente do FEFC
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do § 1°, da Resolução 23.607/2019,
que, in casu, representa o montante de R$ 3.042,38 (três mil e quarenta e dois reais e
trinta e oito centavos).

II.ii. Da omissão de receitas e gastos eleitorais

A Seção Especializada da Justiça Eleitoral informou, ainda, que foi
identificada, mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados
da RFB, realizada em 07/11/2022, a realização de despesas junto a fornecedores de
campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame, o
que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

O referido apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir na
presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

II.iii. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Na prestação de contas em análise foram constatadas irregularidades no
valor total de R$ 3.042,38 (três mil e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Registre-se que a irregularidade supracitada corresponde a 85,8% do total da
movimentação financeira de campanha, afastando-se, assim, no presente caso, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, presente irregularidade grave que comprometem a regularidade das
contas, sendo inaplicável, no presente caso, o binômio de princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de DIOFANO FELIX DA SILVA, relativas às eleições de
2022, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como para determinar o recolhimento total de R$
3.042,38 (três mil e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), com fundamento
nos artigos 17, § 9°, 32, § 2°, e 79, § 1º, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
Num. 43745565 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45

a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603234-19.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIOFANO
FELIX DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ANDRE DOS SANTOS
DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE: DIOFANO FELIX DA SILVA - Advogado do
REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745565 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314024951800000042704332
Número do documento: 23102314024951800000042704332
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:38:45